Tribunal: TJES
Processo: 5000455-12.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000455-12.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CÍVEL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CONFLITO DE CO
M
PETÊNCIA
N
.º
5000455-12.2022.8.08.0000

SUSCI
T
ANTE:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

DE VITÓRIA

SUSCITADO
: JUIZ DE DIREITO D
O
5
º
VARA CÍVEL DE
VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência surgido no bojo da ação ordinária identificada pelo nº 0033949-90.2013.8.08.0024, ajuizada por
João Renato Portugal da Silva
em face de
Estado do Espírito Santo
e
Fundação Vunesp
em que pleiteia ao final seja submetido a prova de avaliação psicológica e caso aprovado nas etapas subsequentes, seja matriculado no Curso de Formação do concurso público para o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciaria.

Em suas razões, o
JUÍZ

DE DIREITO DA
1ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

DE VITÓRIA
(suscitado)
, considerou a exclusão do Estado do Espírito Santo do polo passivo da ação em sede de agravo de instrumento, e declinou de sua competência para uma das varas cíveis da Capital.

Ao suscitar o presente conflito, o
JUIZ DE DIREITO D
A

5
ª

VARA CÍVEL DE
VITÓRIA

(suscitante)
, aduz que a despeito de o Estado do Espírito Santo ter sido excluído do polo passivo da ação, resta ainda presente o seu interesse no desfecho do processo, que volta-se a fase de concurso público executado por pessoa jurídica de direito privado que poderá desencadear em nomeação e posse de candidato para o serviço público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 12/07/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de conflito negativo de competência surgido no bojo da ação ordinária identificada pelo nº 0033949-90.2013.8.08.0024, ajuizada por
João Renato Portugal da Silva
em face de
Estado do Espírito Santo
e
Fundação Vunesp
em que pleiteia ao final seja submetido a prova de avaliação psicológica e caso aprovado nas etapas subsequentes, seja matriculado no Curso de Formação do concurso público para o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciaria.

Em suas razões, o
JU
I
Z

DE DIREITO DA
1ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA

(suscitado)
, considerou a exclusão do Estado do Espírito Santo do polo passivo da ação em sede de agravo de instrumento e declinou de sua competência para uma das varas cíveis da Capital.

Ao suscitar o presente conflito, o
JUIZ DE DIREITO D
A

5
ª

VARA CÍVEL DE
VITÓRIA
(suscitante)
, aduz que a despeito de o Estado do Espírito Santo ter sido excluído do polo passivo da ação, resta ainda presente o seu interesse no desfecho do processo, que volta-se a fase de concurso público executado por pessoa jurídica de direito privado, mas que poderá desencadear em nomeação e posse de candidato para o serviço público estadual.

Pois bem.

O tema vertido nestes autos já fora objeto de apreciação em conflitos de competência outros perante este Tribunal, a revelar entendimento já estabelecido nessa Corte, que consagra a
manutenção do interesse do Estado do Espírito Santo
nos casos em que, versando a lide

sobre
concurso público
inaugurado
p
elo ente federativo
e executado por empresa privada
,

mesmo
tendo s
ua ilegitimidade

reconhecida,
sua será a obrigação de
submeter a curso de formação,
nomea
r
e
dar
posse
a
candidato para o
exercício da função
públic
a
.

Nesse contexto, vale lembrar que a Lei Complementar n° 234⁄2002, em seu artigo 63, inciso III, alínea “b”, confere às Varas da Fazenda Pública a competência para processar e julgar as causas em que forem
interessados
o Estado, os Municípios e respectivas autarquias públicas e empresas públicas, competência que não está adstrita exclusivamente à legitimidade das partes litigantes.

Em casos como os dos autos, já se manifestou esta Corte, como dito:

PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – SUSCITANTE: 1 ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – SUSCITADO: VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA – EXCLUSÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO POLO PASSIVO – PERMANÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PARA O DESLINDE DA CAUSA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. A despeito de concordar com a exclusão do Estado do Espírito Santo do polo passivo das demandas que envolvam concurso público, quando o ato discutido for praticado por empresa contratada para executar o certame,
verifica-se que este fato, por si só, não exclui a competência das Varas da Fazenda Pública Estadual, haja vista a permanência do interesse público no deslinde da causa.
2. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado - Juízo de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100160045538, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2017, Data da Publicação no Diário: 01/02/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO QUESTIONANDO FASE DE CONCURSO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PARA A SUA EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTERESSE DO ENTE PÚBLICO NO DESFECHO DA QUAESTIO. ARTIGO 63, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 234⁄2002. COMPETÊNCIA DA VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO. I. O artigo 63, da Lei Complementar n° 234⁄2002, confere competência aos Juízes de Direito atuantes nas Varas da Fazenda Pública, para processar e julgar as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias públicas e empresas públicas, não estando adstrita exclusivamente à legitimidade das partes litigantes.
II. Na hipótese, o fato de o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO haver sido excluído da lide não lhe retira o interesse subjetivo pelo desfecho da lide, no qual se discute fase de concurso público executado por pessoa jurídica de direito privado que poderá desencadear em nomeação e posse de candidato para o serviço público.

III. Conflito de Competência conhecido, declarando a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública
de Vila Velha – ES para o processamento e julgamento da AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por MAXWELL GUSTAVO FREITAS em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e da EXATUS PROMOTORES DE EVENTOS E CONSULTORIA, objetivando manter-se no concurso público deflagrado pelo Edital nº 001⁄2013, no qual concorre ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100150021317, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2015, Data da Publicação no Diário: 10/11/2015)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – EXCLUSÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DO JUIZ DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PERMANÊNCIA DE INTERESSE EM ABSTRATO. 1. Compete à Vara da Fazenda Pública Estadual reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e, por consectário, excluí-lo do polo passivo, nos termos do art. 63, inciso III, alínea ¿b¿, da Lei Complementar n. 234⁄2002.
2. Embora concorde com a conclusão de que o Estado do Espírito Santo não precisa figurar no polo passivo das demandas que envolvem concurso público quando o ato discutido foi praticado empresa terceirizada organizadora do certame, este fato, por si só, não exclui a competência das Varas da Fazenda Pública Estadual.
3. Isto porque pode permanecer o interesse em abstrato do Estado do Espírito Santo no julgamento da lide, vez que suportará o ônus da demanda, como é o caso do processo originário. Precedente deste TJES.
4. Competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória, Comarca da Capital (suscitado)
.

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100150017059, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2015, Data da Publicação no Diário: 25/11/2015)

Portanto, à luz do entendimento de nosso Tribunal de Justiça, resta presente o interesse em abstrato do Estado do Espírito Santo no julgamento da lide originária, na exata medida em que suportará o ônus da demanda não só a partir do ingresso de uma pessoa nos quadros da administração pública estadual, mas desde a oferta do curso de formação necessário para o cargo objeto do certame.

Desta feita, permanece competente para o processo e julgamento do feito o
JUÍZO

DA 1ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

DE VITÓRIA
(suscitado),
ainda que o Estado tenha sido excluído do polo passivo da lide.

Assim, conheço do presente conflito negativo e
declaro a competência do
JUÍZO

DA 1ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

DE VITÓRIA
(suscitado)
para o processamento e julgamento do Processo nº 0033949-90.2013.8.08.0024

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DE VITÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO ESTADO DA LIDE. MANUTENÇÃO DE SEU INTERESSE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I.
O tema vertido nestes autos já fora objeto de apreciação em conflitos de competência outros perante este Tribunal, a revelar entendimento já estabelecido nessa Corte, que consagra a manutenção do interesse do Estado do Espírito Santo nos casos em que, versando a lide sobre concurso público inaugurado pelo ente federativo e executado por empresa privada, mesmo tendo sua ilegitimidade reconhecida, sua será a obrigação de submeter a curso de formação, nomear e dar posse a candidato para o exercício da função pública.

II.
À luz do entendimento de nosso Tribunal de Justiça, resta presente o interesse em abstrato do Estado do Espírito Santo no julgamento da lide originária, na exata medida em que suportará o ônus da demanda não só a partir do ingresso de uma pessoa nos quadros da administração pública estadual, mas desde a oferta do curso de formação necessário para o cargo objeto do certame.

III.
Competência fixada no Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do conflito de competência e declarar a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, para o processamento e julgamento do Processo nº 0033949-90.2013.8.08.0024, nos termos do voto do Relator.